Tribunal: TJPA
Processo: 0000650-32.2011.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000650-32.2011.8.14.0055

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AMILTON LOPES SALES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA NÃO SURPRESA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão por ausência de recolhimento de custas e inércia da parte autora. A instituição financeira alega nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal, conforme exigência legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar se é nula a sentença que extingue o feito com base no art. 485, IV e VI, do CPC, quando ausente intimação pessoal da parte autora para suprir omissão apontada pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito sem que se tenha cumprido a determinação judicial de intimação pessoal configura vício procedimental, contrariando o art. 485, § 1º, do CPC.

4. O processo revela atuação diligente do autor, com apresentação de petições e pagamento de custas intermediárias, o que afasta a presunção de abandono.

5. A contradição entre o reconhecimento judicial da regularidade das custas e posterior extinção por ausência delas evidencia afronta aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da primazia da resolução de mérito.

6. A ausência de intimação prévia da parte, somada à sua atuação ativa no feito, resulta em violação ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pela Vara Única de São Miguel do Guamá, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em face de AMILTON LOPES SALES.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“ISTO POSTO, julgo extinto o processo, sem apreciação meritória, com arrimo no art. 485, incisos IV e VI, ambos do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, pois não houve instauração do contraditório, não havendo, portanto, sucumbência.”

Os embargos de declaração opostos em face da sentença foram rejeitados (ID 29926532).

Em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de
error in procedendo
pela ausência de intimação pessoal para recolhimento de custas, conforme exigido pelo artigo 485, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Argumenta que não permaneceu inerte, realizou diversas movimentações processuais e que o próprio juízo havia reconhecido a validade do pagamento das custas intermediárias. Invoca violação ao princípio da não surpresa e ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito com prévia intimação pessoal para recolhimento das custas.

Não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de triangularização da relação processual em primeiro grau.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas processuais e inércia da parte autora.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao apelante.

O ponto nodal da questão reside no fato de que o próprio Juízo de primeiro grau determinou expressamente que fosse intimada a parte autora para proceder ao pagamento das custas no prazo de quinze dias (ID 29926525). Essa determinação judicial estabeleceu condição procedimental clara que deveria anteceder eventual extinção do feito. Ocorre que não há nos autos comprovação de que essa intimação tenha sido efetivamente realizada e chegado ao conhecimento pessoal da parte autora. A única manifestação subsequente foi certidão da UNAJ informando o não pagamento do boleto, sem registro de intimação válida (ID 29926526). Assim, a sentença foi proferida sem que se cumprisse a condição antecedente estabelecida pelo próprio Magistrado sentenciante, caracterizando evidente
error in procedendo.

Ademais, constato que o Banco do Brasil não permaneceu inerte durante a tramitação processual. O apelante demonstrou inequívoco interesse no prosseguimento do feito mediante sucessivas movimentações, requerendo novas diligências de citação em endereços atualizados, apresentando petições constantes e efetuando pagamentos de custas. Especificamente, o banco realizou pagamento de custas intermediárias no valor de R$583,29 em 30 de maio de 2025, que foi certificado pela UNAJ como devidamente pago em 10 de junho de 2025 (ID 29926515). Essa conduta processual afasta por completo a alegação de inércia ou desinteresse no prosseguimento da demanda.

Registro aspecto que evidencia contradição flagrante na condução do processo. O próprio Juízo, em 17 de junho de 2025, reconheceu expressamente a validade do pagamento das custas intermediárias realizadas pelo Banco do Brasil e, com base nessa regularidade, determinou nova tentativa de citação do réu. Pouco tempo depois, em 17 de julho de 2025, sem qualquer intimação pessoal prévia da parte, o mesmo Juízo extinguiu o feito por suposta inércia e ausência de custas iniciais. Essa sequência contraditória demonstra inequivocamente que havia movimentação processual ativa por parte do apelante, com pagamentos realizados e reconhecidos judicialmente, tornando a extinção prematura e desproporcional.

A extinção do processo sem que tenha sido cumprida a determinação judicial de intimação prévia da parte, especialmente quando comprovada a atividade processual do autor e o reconhecimento judicial anterior da regularidade de pagamentos realizados, configura violação ao devido processo legal e aos princípios da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito que regem o processo civil contemporâneo.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de apelação para anular a sentença de extinção sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025